Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumprida a obrigação em relação à credora FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENÇA (IDs: 77242178; 77452142-77452143), aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de EVANIO CELESTINO DE BRITO (ID: 46936061). Brasília, 12 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR